Tribunal: STF
Processo: RE 976601
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem o RE 662.406-RG (Tema 664 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentaram o entendimento de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.



    II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução, após a homologação do resultado das avaliações, da pontuação da gratificação de desempenho pagas aos inativos e pensionistas.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.